Tribunal: TCU
Processo: 028.619/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eduardo Baptistella contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 863/2025-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada representação a respeito de possível irregularidade ocorrida no pagamento de "boleto" de responsabilidade alheia ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (CRM/PR), no valor de R$14.933,52, referente a quitação de débitos fiscais municipais de terceiros. Considerando que a qualidade de representante é insuficiente para conferir legitimidade processual, pois, em regra, pelo princípio do impulso oficial, instaurado o processo a partir da provocação inicial, o próprio TCU toma o curso das apurações (por exemplo o Processo Acórdão 1.924/20165-Plenário ); Considerando que, no âmbito do TCU, a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados (por exemplo, Acórdão 186/2016-TCU-Plenário ); Considerando que o inconformismo com o conteúdo da decisão proferida em representação também não confere ao representante a condição de interessado e que não cabe a esta Corte tutelar interesses privados; Considerando que Eduardo Baptistella não figura como parte regularmente habilitada nos autos, sendo caracterizada, tão somente, como legitimada a dar início a ação de controle externo; Considerando que Eduardo Baptistella não possui legitimidade para manejar recursos nos presentes autos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), peças (19, 20 e 21); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 146, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Eduardo Baptistella. e dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 028.619/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Eduardo Baptistella (XXX.765.759-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Eduardo Baptistella, representando Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.